Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745386-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLANGE CARMO COSTA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SOLANGE CARMO COSTA, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 174880609 do processo de referência), a qual foi proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Solange Carmo Costa em seu desfavor, processo n. 0703662-02.2023.8.07.0018, e rejeitou a impugnação por ele apresentada (Acórdão de Id 56762602). Ao agravar, o ente distrital executado requereu, em suma, liminar atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pediu: “I - o sobrestamento do feito, com fundamento nos Temas 1.170 do STF e 1.169, STJ; II - seja reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam da ora agravada; III - seja reconhecida a limitação temporal do título executivo a 27/4/97; IV - seja fixada a TR como parâmetro de correção monetária; V - a utilização da taxa Selic a partir de 9/12/2021, sem que haja bis in idem; VI - a condenação da autora/agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor do excesso de execução”. Deferido o pedido liminar (Id 52762131), em julgamento colegiado (Id 56762602), o recurso foi conhecido e parcialmente provido para reformar “a decisão agravada para estabelecer como marco temporal do título exequendo o período de janeiro de 1996 a 28/04/97 e determinar a adoção da TR como índice de correção monetária, porque estabelecido na sentença coletiva, até 8/12/2021. A contar de 9/12/2021 deverá ser aplicada a taxa Selic, a incidir sobre o valor do crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até a mencionada data. Para tanto, os autos deverão ser encaminhados à Contadoria Judicial, que deverá, com observância dos parâmetros fixados neste julgado, elaborar os cálculos da dívida em execução”. Ainda, em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, condenou a parte exequente, ora agravada, a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pelo ente distrital agravante, conforme norma posta no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. O executado opôs embargos de declaração ao Id 57205283 e a exequente ao Id 57241028. Ambas as partes apresentaram respostas, respectivamente, aos Ids 58845202 e 58978697. Ao Id 59920375, esta relatoria sobrestou a tramitação do mencionado recurso até julgamento definitivo do IRDR 21. Pedido de reconsideração foi apresentado pela exequente (Id 60931343). Ao examiná-lo identifiquei a ocorrência de vício procedimental capaz de obstar a formação de juízo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento. Explico. O processo de referência (autos n. 0703662-02.2023.8.07.0018) foi iniciado como “liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar” em que, apresentada a inicial (Id 155012637). A parte executada, o Distrito Federal, apresentou impugnação (Id 159573714), em que suscitou, em suma, preliminar de ilegitimidade ativa da exequente. No mérito, alegou excesso de execução porque aplicado o IPCA-e em substituição à TR, conforme decidido no título judicial exequendo. O juízo de origem, em pronunciamento de Id 161065136 do processo de referência, datado de 5/6/2023, assim decidiu a impugnação apresentada pelo executado: Cuida-se de impugnação à liquidação de sentença derivada de ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra SOLANGE CARMO COSTA, na qual alega, em suma, a) ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) excesso de execução. O prazo da parte exequente transcorreu sem manifestação, consoante certidão de ID 161052100. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1) Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da então Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, no qual ocupava à época dos fatos o cargo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AGI I, porquanto à época não existia a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores, foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 2. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 2.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (g.n.) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021) (g.n.) É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], quanto à execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 2.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. 3. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. (...) Contra referida decisão, a exequente interpôs o agravo de instrumento n. 0725609-69.2023.8.07.0000 em que requereu a liminar concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulou a reforma do decisum para “determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. O Distrito Federal não interpôs recurso contra a decisão acima transcrita. Indeferido o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento n. 0725609-69.2023.8.07.0000, a exequente foi intimada pelo juízo de origem para “propor o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 534 do CPC” (Id 164852905 do processo de referência). Instaurado o cumprimento de sentença (Id 166101264 do processo de referência), determinou o juízo de origem, na decisão de Id 169115358 do processo de referência, a intimação do executado para, na forma do art. 535 do CPC, apresentar impugnação, no prazo de 30 dias. O Distrito Federal impugnou o “cumprimento individual de sentença coletiva” (Id 171903449 do processo de referência) suscitando a ilegitimidade ativa da parte exequente (limites subjetivos da coisa julgada), a necessidade de limitação da condenação ao período de janeiro/1996 a 27/04/1997 (limites objetivos da coisa julgada) e alegando violação à coisa julgada em razão da aplicação do IPCA-e, não da TR, nos cálculos apresentados pela exequente. Foi então proferida pelo Juízo de origem a decisão de Id 174880609 do processo de referência, contra que interposto o presente agravo de instrumento pelo executado e contra que interpôs a exequente o agravo de instrumento n. 0747953-44.2023.8.07.0000. Pois bem. Breve histórico dos atos processuais praticados nos autos do processo de referência revela ter sido proferida anterior decisão, datada de 5/6/2023, em fase de liquidação de sentença com pronunciamento acerca de impugnação que apresentara o Distrito Federal (Id 161065136 do processo de referência). Revela, ainda, que nova decisão quanto à mesma matéria veio a ser posteriormente proferida em 11/10/2023 (Id 174880609 do processo de referência); decisão essa contra a qual interposto o presente agravo de instrumento. Ora, a questão decidida em 5/6/2023 (Id 161065136 do processo de referência) e impugnada pela exequente por meio de agravo de instrumento já apreciado pelo Colegiado Recursal não pode ser rediscutida no presente agravo de instrumento, tendo em vista impedimento posto no art. 507 do CPC, o qual dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ademais, tampouco poderia o juízo legitimamente reapreciar a matéria que antes decidira e que foi objeto de revisão em segunda instância. Nesse contexto, necessária se faz a conversão do julgamento destes embargos de declaração em diligência a fim de oportunizar às partes, notadamente à agravante, se manifestar sobre o erro de procedimento identificado e que consiste no fato processual de haver sido firmado juízo positivo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento conquanto proferida decisão anterior devidamente impugnada pela exequente, mas não combatida pelo ente distrital executado, quanto à matéria novamente apreciada na decisão atacada por meio do agravo de instrumento ora sob exame. À vista do exposto, converto o julgamento em diligência e determino a intimação de ambas as partes, agravante e agravada, para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias se manifestem sobre eventual nulidade da decisão que admitiu o processamento do presente agravo de instrumento e de todos os atos processuais realizados nos autos deste procedimento recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, decorrido o prazo ou apresentadas manifestações, retornem os autos conclusos para inclusão do feito em pauta de julgamento. Brasília, 16 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora